Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733281-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARIA CELIA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PREJUÍZO À DIGNIDADE DA EXECUTADA. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as verbas de natureza salarial são impenhoráveis. 2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado, excepcionalmente, a regra da impenhorabilidade, além das exceções legais, tendo em vista que o instituto visa à proteção da dignidade da pessoa, garantindo a sua subsistência e de sua família. Referida flexibilização tem o objetivo de evitar a frustração do direito do credor, mas sem comprometer o patrimônio mínimo do devedor. 3. Na espécie, a despeito de ter sido deferida penhora salarial por este Colegiado por ocasião do julgamento do AGI n. 0732203-36.2022.8.07.0000, tendo por base as informações de que a executada é portadora de doença grave, bem como a existência de dívidas que consomem significativa parcela salarial, mostra-se inviável a concessão da penhora sobre os seus proventos, ante a possibilidade de que eventual bloqueio possa comprometer a subsistência própria e do seu núcleo familiar, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a impugnação apresentada pela devedora. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 5o do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos líquidos da recorrida na hipótese em que o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana da devedora, permitindo sua existência digna. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os documentos juntados ao feito originário, notadamente os associados ao ID 162285232, demonstram que grande parte dos proventos de aposentadoria da executada, no valor bruto de R$ 3.670,13 (três mil, seiscentos e setenta reais e treze centavos), encontra-se comprometida com dívidas diversas. Ademais, há nos autos informação de que a agravada é portadora de doença renal crônica e neoplasia de cólon, além de outras comorbidades, conforme relatórios contidos no ID 162285231. Desse modo, tendo por base as informações de que a executada é portadora de doença grave, bem como a existência de dívidas que consomem significativa parcela salarial, mostra-se inviável a concessão da penhora sobre os rendimentos da devedora, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a impugnação apresentada pela requerida. Nessas circunstâncias, existindo a possibilidade de que eventual bloqueio de verba salarial da parte executada possa comprometer a mantença própria e do núcleo familiar e tendo em conta a necessidade de compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana, inviável o deferimento do pedido de penhora (ID 52772454 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.382.846/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/10/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. RESTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão da parte, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/8/2020). 3. Na espécie, a Corte de origem consignou que a parte agravada não possui renda suficiente para, sem prejudicar sua subsistência, adimplir com a obrigação, por meio do deferimento da penhora de seus proventos, pois o valor do benefício previdenciário percebido é insuficiente para suportar o encargo, sem prejuízo à dignidade e subsistência do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.200.563/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024